Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021377-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 819.338.601-97 (AGRAVADO), DAYANA SANTOS - CPF: 023.214.851-16 (ADVOGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LEITE DA SILVA

AGRAVADO: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada o autor tem necessariamente que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se fazem presentes quando se trata de reintegração de posse em cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LEITE DA SILVA

AGRAVADO: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1021377-32.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência “
para reintegrar o autor na posse do seu imóvel e suspender os efeitos da reintegração dos autos em apenso, aqui, somente no tocante a área eventualmente esbulhada do embargante e agora litigiosa, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil”
.

O agravante aduz que o agravado ajuizou o feito sob a alegação de prática de esbulho em suas terras por ocasião do cumprimento do mandado em Ação de Reintegração de Posse movida por Carlos do Carmo Nascimento contra ele, na qual foi vencedor na Apelação n.
0002495.69.2017.8.11.0024
.

Argui que não houve excesso na reintegração, tanto assim que o oficial de justiça certificou que ela ocorreu na mesma área de que trata o mencionado Recurso (Apelação).

Ressalta que o agravado é parceiro de Carlos do Carmo nas “invasões de terras”, e que este último “
se vale dos conhecimentos de - topografo sendo responsável, pela elaboração dos - Mapas, - croqui, - requerimentos de regularização de posse, e outros procedimentos, enquanto que o Agravado, e o podemos definir, como – o braço armado, uma vez que ele que executa as invasões, tenta segurar as mesmas, no - peito, tanto que sua ficha e um tanto extensa e foi preso no dia da reintegração de posse, dia este que alega ter tido sua área esbulhada, por porte de arma de fogo”
.

Efeito suspensivo indeferido (Id 67337967).

Na contraminuta o agravado afirma que a posse da parte autora na Ação de Reintegração de Posse (Carlos do Carmo Nascimento), julgada improcedente por decisão do Tribunal, cujo cumprimento atingiu área de sua posse, lindeira daquela objeto do litígio e com denominação diversa. Relaciona os Boletins de Ocorrência registrados contra o agravante, que, a seu ver, não seria o possuidor das terras em discussão.

Reporta-se aos pedidos de regularização que fizeram no Intermat em 2016 e rechaça a impugnação do agravante sob a justificativa de que referido órgão jamais aceitaria dois pedidos dessa natureza para a mesma área, e, portanto, seriam distintas. Pugna pela manutenção do
decisum
(Id 71378958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021377-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LEITE DA SILVA

AGRAVADO: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado ingressou com Embargos de Terceiro sob a alegação de prática de esbulho em suas terras quando ocorreu a reintegração de posse determinada no acórdão que proveu a Apelação do agravante e julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse de Carlos do Carmo Nascimento.

Afirma que o cumprimento do mandado deveria se ater à área deste último, denominada “
Sítio das Oliveiras I”
, com 66.9313ha, que divisa com a de sua posse “
Sítio das Oliveiras II”
, com 80.8364ha, e, por conseguinte, seriam distintas.

Ao deferir a tutela de urgência o juízo
a quo
consignou que o agravado/embargante anexou logo na inicial os documentos que comprovariam a sua condição de possuidor ou proprietário e a consequente violação ao seu direito. E mais, que ele claramente comprovou de forma sumária essa condição, e que na certidão expedida pelo Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento do respectivo mandado constou que era lindeiro do agravante.

Dos documentos anexados às razões destaca-se a certidão em que o oficial de justiça (Id 61570687) declara que na área a ser reintegrada encontrou o ora agravado, sendo esse o motivo por que foi retirado dali e inclusive detido pelos policiais que acompanhavam a diligência, por guardar arma de fogo sem autorização legal.

Esse fato, por si só, deixa evidente que no local não mais se encontrava o autor da respectiva Ação (Carlos do Carmo Nascimento), e sim o agravado e as outras pessoas que também tiveram de sair de lá (Id 61570689).

Dessa maneira, num primeiro momento não há como deduzir que se trata de duas áreas, ainda que tivessem sido protocolados dois pedidos de regularização no Intermat em 2016, um deles pelo agravado e outro por Carlos do Carmo, como destacado na contraminuta.

Vale lembrar que no voto vista na Apelação n. 0002495-69.2017 foi anotado que o agravante detém a melhor posse, fato confirmado até mesmo pelas testemunhas arroladas pela parte adversa (Carlos), e que, aliás, usava o imóvel nos finais de semana como pesqueiro.

Como visto, ao contrário do exposto na decisão impugnada, não existe prova apta e segura de que são duas áreas, tampouco que a diligência foi cumprida em outro local, o que só a instrução processual exauriente poderá esclarecer.

Em Agravo de Instrumento, a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

No caso concreto, a tutela deferida não tem amparo legal e deve ser revogada.

Posto isto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021